Tribunal: TJMT
Processo: 1003833-90.2018.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003833-90.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OELTON ROBERTO DA SILVA - CPF: 919.652.761-72 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), J M NUNES FIBRAS - ME - CNPJ: 15.018.341/0001-61 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS – PAGAMENTO EM CHEQUE – INADIMPLÊNCIA – RÉU REVEL – INEXISTÊNCIA DE DANO PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DA OFENSA À HONRA OBJETIVA – PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO RÉU REVEL – DESCABIMENTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Ainda que tenha havido uma desavença comercial, o dano moral não é presumido, pois a simples quebra de expectativas sofrida pelo prestador do serviço em razão da inadimplência, não gera, por si só, direito à indenização por dano moral, ao contrário, deve ficar comprovado nos autos algum acontecimento extraordinário decorrente desse fato que ampare a pretensão indenizatória, o que não se verifica no caso em questão.

Não é cabível a condenação da parte autora ao pagamento de verbas honorárias quando a parte requerida não constitui patrono, tampouco apresenta defesa ou qualquer outra manifestação nos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
OELTON ROBERTO DA SILVA
contra a sentença de ID 47135453, proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS no 1005534-57.2016.8.11.0003, movida em face de que tramitou perante o Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, movida em face de
J M NUNES FIBRAS - ME,
julgou parcialmente procedente a demanda para condenar a parte requerida ao pagamento da quantia de R$1.329,00 (mil trezentos e vinte e nove reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir da distribuição da ação e indeferir o pedido de indenização por danos morais.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios de R$500,00 (quinhentos reais),

a serem pagos na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante.

O recorrente, em razões de 47135455, alega que sofreu danos de ordem moral em razão do inadimplemento do débito contraído pela empresa recorrida.

Sustenta que não houve sucumbência recíproca, devendo a condenação de honorários recair somente sobre a parte adversa.

Requer, dessa forma, o provimento do seu apelo para que a demanda seja julgada totalmente procedente, sendo-lhe concedido indenização pelos danos morais que aponta ter sofrido, assim como ser revista a fixação do ônus sucumbencial.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 47135456.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, o apelante alega ter sofrido danos morais em razão da inadimplência do título de crédito emitido pela parte apelada, no valor de R$1.329,00 (mil trezentos e vinte e nove reais), para pagamento de serviços mecânicos por ele prestados.

Inicialmente, destaco que a responsabilidade civil tem fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem. Essa é a inteligência do artigo 927 do Código Civil, o qual diz que
“aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”
.

A indenização por danos morais pretendida é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo causal.

Da análise das provas carreadas aos autos, forçoso concluir que não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido o dano moral.

É assim porque, embora esteja presente o ato ilícito, não vislumbro a comprovação da ocorrência de prejuízo de ordem extrapatrimonial ou se abalo íntimo, ônus a qual a apelante não se desincumbiu, a teor do que dispõe o art. 373, I, do CPC.

A simples desavença comercial ocorrida entre as partes, sem qualquer tipo de danos de ordem mais grave ou exposição pública, não é capaz de macular a honra ou a imagem da parte recorrente intimamente ou perante terceiros, não havendo que se falar em reparação por danos morais.

Como cediço, não se pode considerar todo e qualquer melindre como sendo susceptível de gerar ofensa jurídica a ensejar a sua reparação judicial. Nessa linha de raciocínio, não se pode impor a satisfação pecuniária em todo dissabor, sob pena de se premiar extravagâncias e exageros.

Nesta esteira, a reparação por dano moral tem pertinência quando forem violados o direito à honra, à imagem, ao nome, à intimidade, à privacidade ou qualquer outro direito da personalidade, o que não ocorreu
in casu.

Imperioso, ainda, mencionar que, segundo a Constituição Federal, o dano moral decorre da violação do direito à dignidade humana, que é assegurada no artigo 1o, inciso II. Assim, cumpre mencionar o que dispõe o professor Sérgio Cavalieri: “
a dignidade humana é a base de todos os valores morais e a essência de todos os direitos personalíssimos”

(Programa de Responsabilidade Civil, 4a ed. 2003, p. 94).

Os abalos sofridos pela parte apelante ficaram limitados à sua indignação, não transpondo o simples aborrecimento decorrente dos atos da parte apelada, não restando comprovados nos autos que seu conceito e imagem foram atingidos perante a sociedade.

Faltou, portanto, a repercussão, a comprovação do prejuízo à imagem e à honra a fim de justificar a indenização.

A propósito este Tribunal já decidiu reiteradas vezes, conforme demonstram os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – (...) DANO MORAL – DESCABIMENTO – MERO ABORRECIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ART. 21, CAPUT, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Ainda que ilegítima a cobrança do débito, o dano moral não é presumido, pois a simples majoração da mensalidade do plano de saúde não gera, por si só, direito à indenização por dano moral, ao contrário, deve ficar comprovado nos autos algum acontecimento extraordinário decorrente desse fato que ampare a pretensão indenizatória, o que não se verifica no caso em questão. (...)”. (TJMT - Ap, 15829/2013, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 04/09/2013, Data da publicação no DJE 12/09/2013)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - COBRANÇA ILEGÍTIMA – DECLARAÇÃO INDÉBITO MANTIDA - INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS - MANUTENÇÃO FORNECIMENTO DE ENERGIA - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DE NOME - PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA - DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Ante a ausência de suspensão do fornecimento de energia elétrica, ou de inscrição do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, bem como de excesso na cobrança de débito indevido, não há que se falar em danos morais, hipótese se resume à meros dissabores inerentes à vida cotidiana. (...)” (Ap 155589/2014, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/04/2015, Publicado no DJE 13/04/2015)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO - SOLIDARIEDADE - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - REJEIÇÃO - MÉRITO - COBRANÇA INDEVIDA - FATURA DE TELEFONE - DANO MATERIAL - COMPROVAÇÃO - DANO MORAL - INEXISTÊNCIA - MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - ARTIGO 557, § 1o DO CPC - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (...) A simples cobrança indevida de fatura de serviços de telefonia por si só, sem qualquer negativação, não configura dano moral, porquanto, trata-se de mero aborrecimento ou dissabor comuns à vida cotidiana, principalmente pela ausência de repercussão no mundo exterior. (...)” (Ap 144137/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/03/2015, Publicado no DJE 25/03/2015)

Ademais, como se sabe, o ônus da prova cabe a quem alega, o que significa dizer que quem deduz uma pretensão tem o dever de provar os fatos constitutivos do direito invocado, conforme reza o art. 373, I, do CPC
(O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito)
.

Esta incumbência não foi cumprida pela parte apelante.

Neste sentido, segue a jurisprudência:

“RECURSO ORDINÁRIO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVA.
A ausência de prova acerca dos fatos que amparam o pedido de indenização a título de dano moral, descaracteriza a ação culposa do apontado infrator.
Recurso Ordinário do reclamante conhecido e não provido.” (TRT-1 - RO: 00019431020135010401 RJ , Relator: Marcia Leite Nery, Data de Julgamento: 09/09/2014, Quinta Turma, Data de Publicação: 17/09/2014) (grifo nosso)

“DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE PROVA
- Não evidenciado nos autos os elementos da responsabilidade civil (nexo causal, dano, conduta ilícita), descabe a indenização de dano moral
.” (TRT-5 - RecOrd: 00009288120135050631 BA 0000928-81.2013.5.05.0631, Relator: LUIZ ROBERTO MATTOS, 1a. TURMA, Data de Publicação: DJ 16/12/2014.) (grifo nosso)

“DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
De se manter sentença que nega o pedido de indenização, quando os autores não fazem qualquer prova do dano alegado
.” (TRT-1 - RO: 00006299820125010551 RJ, Relator: Gustavo Tadeu Alkmim, Data de Julgamento: 10/02/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: 13/02/2014) (grifo nosso)

Por fim, não há falar em condenação da parte autora ao pagamento de verbas honorárias em desfavor do réu revel, porquanto este não constituiu patrono, tampouco apresentou defesa ou qualquer outra manifestação nos autos.

Sobre o tema:

AÇÃO INDENIZATÓRIA – Compra e venda de mercadorias para revenda – Inadimplemento parcial do vendedor – Pretensão indenizatória por lucros cessantes e por danos morais – Comprovação do quanto o autor razoavelmente deixou de ganhar, bem como de ofensa a direitos da personalidade – Inexistência – Improcedência: – O inadimplemento parcial de contrato de compra e venda de mercadorias para revenda, pelo vendedor, pode ensejar pretensão indenizatória por lucros cessantes e por danos morais, desde que comprovado quanto o autor razoavelmente deixou de ganhar e a ofensa a direitos da personalidade, o que não ocorreu no caso sob exame. REVELIA – Ação parcialmente procedente – Fixação de honorários advocatícios em favor do patrono do réu revel – Impossibilidade: –
A revelia do réu, que, embora citado, não constituiu patrono e não compareceu nos autos, impede que, na hipótese de parcial procedência das pretensões do autor, sejam fixados honorários advocatícios sucumbenciais a serem pagos pelo autor.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1061929-18.2017.8.26.0100; Relator (a): Nelson Jorge Júnior; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 43a Vara CÍvel; Data do Julgamento: 15/01/2019; Data de Registro: 16/01/2019).

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO da apelação cível interposta e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para determinar que o ônus sucumbencial seja suportado exclusivamente pela parte apelada
.
Mantenho incólume os demais pontos da decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020